Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-45.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – r. sentença de improcedência – recurso dos embargantes.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - recurso não provido.

PRESCRIÇÃO – notas

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – r. sentença de improcedência – recurso dos embargantes.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - recurso não provido.

PRESCRIÇÃO – notas promissórias – inocorrência da alegada prescrição - prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra – tese repelida – recurso não provido.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – apelantes que alegam que não houve a devida instauração – impossibilidade – prova dos autos que demonstram o contrário – art. 373, I do CPC - ademais, a matéria de defesa dos apelantes bate-se apenas quanto à nulidade de citação ou de intimação, não se insurgindo quanto ao próprio mérito – recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício - art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO FINAL - recurso não provido.